Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GUARDA JUDICIAL DEFINITIVA DO AVÔ. PERMANÊNCIA DE SEGURADO APÓS 21 ANOS. FACULDADE EM CURSO. PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE PARA TODOS OS FINS E EFEITOS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a providenciar a renovação do plano de saúde do segundo autor, Vitor Rodrigues Lima de Oliveira, como beneficiário depende do primeiro autor, José Francisco Ferreira de Oliveira, na condição de filho maior de 21 anos e menor de 24 anos, cursando ensino superior, prevista contratualmente, após o recebimento de toda documentação exigida, sob pena de multa. Em seu recurso a parte recorrente ventila que os beneficiários menores sob guarda permanecem com o direito a assistência médica e odontológica até os 21 anos de idade e após essa idade deverá apresentar o documento de adoção, para ser elegível como filho maior de 21 e menor de 24 anos e que estejam cursando nível superior. Sustenta que não há qualquer ilicitude nas cláusulas contratuais de permanência do plano, que vislumbre qualquer pedido de nulidade das mesmas, haja vista que elas respeitam e seguem a legislação vigente. Requer o provimento do recurso par afastar a condenação.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 20271027 e 20271031). Contrarrazões apresentadas (ID 20271036).

III. Embora a relação contratual não esteja sujeita a aplicação do CDC, por se tratar de plano de saúde na modalidade autogestão, mantido por entidade fechada, consoante o disposto no enunciado da Súmula 608 do Col. STJ, deve-se observar, dentre outros, o princípio da boa-fé (422 do CC) e a função social do contrato (art. 421 do CC). Com efeito, o objeto da prestação dos serviços de plano de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao usuário, sob pena de desvirtuar a finalidade do contrato.

IV. Consoante preceitua o sistema de proteção integral existente na Constituição Federal e demais normas do nosso ordenamento jurídico, a assunção da guarda de criança ou adolescente obriga o respectivo guardião à prestação de assistência material, moral e educacional; outorgando-lhe, em contrapartida, o direito de opor-se a terceiros e conferindo ao menor, a seu turno, a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários (CF, art. 227; ECA, arts. 3o e 33, § 3o; CC, arts. 1.583, 1.584 e segs.).

V. Uma vez conferida a guarda definitiva ao avô (ID 20270439 p. 3), a par dos encargos por ele assumidos, o segurado passa a ostentar a condição de dependente do respectivo progenitor para todos os fins e efeitos de direito, ficando, consequentemente, habilitada e legitimada a permanecer vinculada ao plano de saúde como se filho fosse do atual guardião no plano de saúde do qual este é beneficiário titular. Portanto, o termo de guarda é documento suficiente a fim equiparar aos filhos de segurados os dependentes que ostentam tal qualidade em razão da guarda definitiva. No mais, a parte recorrida comprovou, ao longo da instrução processual, que se encontra, devidamente, matriculada em instituição de nível superior (ID 20271023).

VI. Neste contexto, a despeito das disposições contidas no capítulo 8, item 8.1, quadro 1, item 3, do manual do beneficiário coligido ao feito, a permanência no plano de saúde é medida que se impõe, sobretudo em razão da parte recorrida exercer a guarda exclusiva, sendo, dessa forma, injustificada a distinção entre o dependente que adquirem a qualidade de segurado pela guarda definitiva e os dependentes segurados que ostentam a qualidade de filhos. Pensar de modo contrário violaria o princípio da isonomia.

VII. Ademais, o contrato de adesão alusivo ao plano de saúde não se sobrepõe às normas pátrias; restando, assim, sem eficácia jurídica, ensejando sua declaração de nulidade por ostentar cláusula leonina.

VIII. Destaco precedente do TJDFT: (Acórdão no 1.078.618, proc.: 2016.01.1.065784-7 APC, Caso: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI versus Joyce Hadassa Alves Soares e Outros; Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: 284-323).

IX. No mesmo sentido, o Col. STJ em recente julgamento (Resp 1.754.350 DF; Caso: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI versus Joyce Hadassa Alves Soares e Outros, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julg. em 23.10.2018, publ. DJ-e em 31.10.2018), ratificou o entendimento que é vedado aos planos de saúde instituírem normas que violem os sistemas protetivos afetos aos direitos das crianças e adolescentes; o que também afasta a incidência da previsão contida no item no 9 da Súmula Normativa no 25, de 13/09/2012, da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, que prevê que a inclusão de dependentes nos planos de saúde coletivos observará as condições de elegibilidade previstas no contrato celebrado entre a operadora e a pessoa jurídica contratante.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.